Tribunal: TJMT
Processo: 1032264-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032264-49.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AURELINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 109.525.351-49 (EMBARGADO), CATYA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 697.288.361-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão que, por unanimidade, ratificou a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, proferida na Ação de Cobrança, que condenou os requeridos, Estado de Mato Grosso e o MTPREV, ao pagamento dos valores retroativos, relativos à pensão por morte (id. 146217663).

Busca o Embargante sustentar a omissão, no que diz respeito à ausência de fundamentação, quanto à ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação que pretende o recebimento da pensão por morte.

Assevera que o julgado não levou em consideração a autonomia para atuação jurídica da autarquia previdenciária, que, também, figura no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 1
o
, da
Lei Complementar Estadual n. 560/2014, que instituiu o Mato Grosso Previdência MTPREV.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios, para sanar o vício apontado e reformar o acórdão recorrido (id. 150362678).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões ao recurso (id. 150362678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão que ratificou a sentença, sob o crivo de Reexame Necessário da Sentença, cuja ementa ficou assim registrada (id. 149312688):

“PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – PREJUDICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CONFUNDE COM MÉRITO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENSÃO DEVIDA DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada, por ação judicial autônima, a dependência econômico-financeira pela genitora da servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte (art. 247, da LC n. 04/1990).

É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo
a quo
para concessão do benefício, por morte de servidor público, a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado na ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública.

A condenação, em face da Fazenda Pública, quanto aos índices de correção monetária e os juros de mora, deve observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários, conforme a natureza da condenação imposta.”

Busca o Embargante sanar a omissão, quanto à ausência de fundamentação acerca da ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, para responder pela pensão por morte, ante a autonomia conferida na legislação ao MTPREV.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o Embargante, ficou claro que o acórdão não somente analisou a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda, como, também, rejeitou-a de forma fundamentada,
in verbis
:

“O Apelante suscita ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão da pensão por morte, devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso, compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência – MTPREV – ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando, totalmente, vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar n. 560/2014:

Art. 51. Compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nessa linha, cita-se o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. [...] (TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, data de julgamento 07/02/2020).

Sendo assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.
”

Não há, portanto, que falar em omissão, na medida que a matéria foi devidamente analisada e decidida, de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A apontada omissão não se verifica, situação que não comporta a referida medida.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erros, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
,

“o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”
(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022